Tribunal: TJDFT
Processo: 0707324-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707324-59.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DANILO DA SILVA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DA PROVA. PALAVRA DOS POLICIAIS. FUNDADAS RAZÕES. PRESENTES. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM AUMENTO. 1/8. PATAMAR ADEQUADO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DA PENA. PENA DE DETENÇÃO. REGIME FECHADO. INCOMPATÍVEL. I - O crime de tráfico de drogas é permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a entrada policial a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência. II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III – Se os policiais, após recebimento de denúncia, encontram o indivíduo apontado no local informado, tendo o proprietário lhes mostrado porções de drogas que lá se encontravam guardadas, bem como franqueado a entrada dos agentes no estabelecimento comercial, está justificada concretamente a ação realizada no local, onde foi localizada substância entorpecente, além de diversos objetos normalmente utilizados para a prática do tráfico. IV – Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, mediante declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, além das circunstâncias em que ocorreu, como o fato de os entorpecentes se encontrarem embalados, a apreensão de balança de precisão, envelopes para armazenamento, de faca contendo resquícios da droga, e caderno com anotações referentes à traficância, inviável falar-se em absolvição por ausência de provas ou em desclassificação do tráfico para o delito de posse de droga para consumo pessoal. V – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro. VI – Verificado o erro material na dosimetria consistente no aumento da pena intermediária quando a sentença compensa integralmente a atenuante com a agravante, opera-se sua correção para manter a pena no mesmo patamar fixado na pena-base. VII – Nos termos do caput do art. 33 do CP, a pena de detenção não admite o regime inicial fechado, independente do quantum, caso em que a reincidência poderá ser observada para a fixação do modo inicial semiaberto. VIII – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido. O recorrente aponta negativa de vigência aos artigos 33 da Lei no 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que não há comprovação da prática do crime de traficância de entorpecentes. Argumenta ser aplicável, à espécie, o princípio in dubio pro reo, e requer sua absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece seguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 33 da Lei no 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004/024